Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, o agravante fora instado a evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciado com o benefício da justiça gratuita que demandara ao aviar o presente agravo de instrumento. Atendendo ao chamamento, cingira-se a colacionar documentos referentes às diversas ações manejadas em seu desfavor e a alegar que as dívidas do espólio superam o patrimônio partilhável. Nesse contexto, considerando que não restara evidenciada sua situação financeira atual, indefiro o pleito que formulara almejando a fruição da benesse postulada e assinalo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. Proceda a Secretaria, ademais, as retificações cabíveis, atentando para a composição ativa deste agravo. I. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator